Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se o depoimento da vítima se mostrou coeso e harmônico com os demais elementos produzidos ao processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, a condenação deve ser mantida.

3. Se a violência ou grave ameaça é inerente ao tipo descrito do artigo 213 do Código Penal e a pena-base não foi elevada em razão do uso de faca pela apelante, mas porque as circunstâncias do caso concreto transbordaram à normalidade, conforme bem fundamentado na sentença, nada há para ser reparado.

4. Caso o Ministério Público, na denúncia, peça a fixação de valor mínimo, a título de condenação por danos morais, sem precisar o montante, resta impossibilitada a fixação do valor mínimo. .

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.